Tribunal: TCU
Processo: 019.998/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, em desfavor da Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0310858-22/2009. O contrato foi firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Raposa/MA, tendo como objeto a execução de pavimento com blocos de concreto sextavados, meio-fio, calçada e sinalização vertical nas ruas Brilho do Sol, Golfinho, Travessa Carajás, Graças e Flamengo, no bairro da Vila Maresia, na sede do município de Raposa/MA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária da Secretaria Executiva do extinto Ministério das Cidades, em desfavor da Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 0310858-22/2009. O contrato foi firmado entre o Ministério das Cidades e o município de Raposa/MA, tendo como objeto a execução de pavimento com blocos de concreto sextavados, meio-fio, calçada e sinalização vertical nas ruas Brilho do Sol, Golfinho, Travessa Carajás, Graças e Flamengo, no bairro da Vila Maresia, na sede do município de Raposa/MA; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação processual a Sra. Thalyta Medeiros de Oliveira; 9.2. considerar revel o Município de Raposa/MA, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei n° 8.443/1992; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos; 9.4. julgar regulares as contas do Município de Raposa - MA, dando-lhe quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei n° 8.443/1992; 9.5. julgar irregulares as contas do Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos, nos termos dos arts. 1.o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 23, inciso III, da mesma Lei; 9.6. aplicar ao Sr. Clodomir de Oliveira dos Santos a multa prevista no art. 58, I, da Lei n° 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.7.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão para as providências que entender cabíveis.